Tribunal: TJES
Processo: 0000570-45.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-45.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PEROLA DOS SANTOS MAGALHAES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, temas decididos monocraticamente podem ser levados à apreciação do Colegiado, o que foi efetivamente feito com a interposição do agravo interno.

2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000570-45.2019.8.08.0026

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA : PÉROLA DOS SANTOS MAGALHÃES

ADVOGADO : EDVALDO DE ANDRADE PEÇANHA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando a Agravante ao pagamento da indenização por danos morais em favor da Agravada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a falha no fornecimento de energia elétrica.

A Agravante pretende

a nulidade e/ou reforma da decisão monocrática, sustentando (i) o cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio da colegialidade, e (ii) a regularidade do procedimento adotado pela concessionária de serviço público.

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

A decisão monocrática foi proferida pela Des.ª Subtª. Ana Cláudia Rodrigues de Faria. Com a remoção do Exmo. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para a e. Terceira Câmara Cível, os autos foram a mim redistribuídos para apreciação do agravo interno.

Pois bem.

De partida, afasto a insurgência da Agravante quanto à nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da colegialidade.

A prolação de decisão monocrática pelo relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Código de Processo Civil.

Nada obstante, como é cediço, temas decididos monocraticamente podem ser levados à apreciação do Colegiado, por meio do controle recursal, o que foi efetivamente feito pela Agravante, com a interposição do agravo interno, afastando eventual alegação de nulidade.

Superada a questão, observo que a Agravante não se conforma com a decisão monocrática, argumentando que é regular a inspeção no medidor da unidade consumidora, autorizando a cobrança a título de recuperação de consumo não faturado e a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Ocorre que ao examinar o conteúdo da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Agravada, pude constatar que, realmente, houve a falha na prestação do serviço.

O conjunto probatório evidencia que, no dia
04.04.2017
, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora de responsabilidade da Agravada.

Naquela oportunidade, identificou-se a suposta irregularidade consistente no
[...]
Disco agarrando em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido a desligamento manual, fazendo com que a energia consumida na fase não seja registrada na sua totalidade
[...]
(fl. 120).

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º.
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º
.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3336069, a irregularidade foi constatada no disco do medidor de energia elétrica. Contudo, há informação na referida autuação de que
a consumidora não acompanhou a verificação da suposta irregularidade, encontrando-se ausente
, o que desatende o procedimento previsto no art. 129, §§ 1, 2º e 4º, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2012.

E ainda,
não

foi produzida nenhuma prova pela concessionária de energia elétrica no sentido de que a consumidora chegou a ser notificada contemporaneamente à lavratura do TOI ou à substituição do medidor (fls. 120/121), cujo ônus não se desincumbiu diante a inversão do ônus da prova decretada pelo Juízo
a quo
(fls. 143/143v.).

Não bastasse, a consumidora afirma que teve interrompido o fornecimento de energia elétrica no dia 15.02.2019, em decorrência da cobrança indevida a título de recuperação de consumo não faturado, sendo que a concessionária não negou ter feito o corte, nem comprovou a sua regularidade.

Os débitos pertinentes à recuperação de consumo foram calculados no período de 27.05.2014 a 04.04.2017, anterior à constatação da suposta fraude no aparelho medidor, no montante de R$ 4.693,50 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) (fls. 111/118).

Por outro lado,
não

foi lícita a imposição de corte administrativo do serviço, notadamente diante da ausência de prévia comunicação da Agravada, conforme os parâmetros estipulados no precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de casos repetitivos (REsp n.º 1.412.433/RS), que fundamentou a decisão monocrática, ora agravada.

Diante desse quadro, rechaço a alegação da concessionária de energia elétrica de que foram adotados todos os meios para a identificação da irregularidade na unidade consumidora e para a apuração dos valores a título de recuperação de consumo não faturado.

O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária observe os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente diante das incertezas quanto ao defeito do equipamento na unidade de consumo, ou de intervenção a indicar ato fraudulento por parte da consumidora.

A sua conduta caracteriza, portanto, a
falha na prestação do serviço
, por não conseguir demonstrar a desconstituição do direito da consumidora.

O disposto no art. 14, do CDC, preconiza que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

E a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acentua que:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a obrigação de pagar valores que entende ter havido com base em Termo de Ocorrência e Irregularidade realizado sem a análise dos preceitos normativos vigentes
.

2.
É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º). Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

3.
No caso em análise a concessionária de energia não efetivou o contraditório possibilitando e dando ciência de todos os atos do processo administrativo lavrado após a inspeção que culminou com o TOI vergastado. A inspeção e conclusão se deu de forma unilateral, sem o atendimento do Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada
.

4.
Houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º
.

5.
O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito
.

6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade , NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 16 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190277687, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI acostado, bem como da Comunicação de Substituição de Medidor, verificou-se que no momento da inspeção e retirada do relógio de medição não havia qualquer pessoa no local, além dos prepostos da concessionária, vez que no campo destinado à assinatura do usuário consta a informação ausente
.

II -
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica
.

III -
É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, nos moldes como se deu no presente caso, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

IV - Por ter sido produzido de forma unilateral o laudo técnico que subsidia a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da apelada, inclusive, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, entendeu-se pela falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que tornou inexigível a cobrança dos valores inclusive já pagos pela usuária, devidamente comprovados no feito.

V Apelação conhecida e improvida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180145655, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)” (destaquei)

Logo, no que se refere à
indenização por danos morais
, não merece procedência a insurgência recursal da concessionária de energia elétrica para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa da Agravada.

A falha na prestação do serviço pela concessionária - que realizou a inspeção técnica unilateralmente, cobrou indevidamente valores a título de refaturamento, sob a alegação de defeito/fraude em equipamento, sem a notificação e a participação prévia da Agravada, bem como interrompeu o fornecimento de energia elétrica -, causou abalos na esfera pessoal desta última, passíveis de reparação.

Com efeito, não se cuida de mera cobrança indevida pela concessionária de energia elétrica Agravante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela usuária no caso concreto, as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, concluo justa, razoável e proporcional a fixação no valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais).

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a Agravada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática, ora agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000570-45.2019.8.08.0026_ACi_AInt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)